Tribunal: TJDFT
Processo: 0721056-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0721056-47.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BARBARA HELENA AQUINO ROSSI AGRAVADO: JARDIM DE INFANCIA SANTA LUZIA LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Bárbara Helena Aquino Rossi em face da decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília no Cumprimento de Sentença. O recurso é cabível e tempestivo, bem como há regularidade da representação processual. Em que pese a disposição do art. 1007, caput, do CPC, o preparo está dispensado, na forma do artigo 101, § 1o, do Codex processual. A agravante pretende o deferimento liminar das benesses da assistência judiciária, que foi indeferida na origem sob os seguintes fundamentos, verbis: “(...) Cabe à parte produzir a prova da miserabilidade se for assim necessário para que o Juiz tenha elementos suficientes a fundamentar a decisão. Cabe, portanto, ao Juiz verificar diante do arcabouço fático a possibilidade ou não de conceder o benefício da justiça gratuita, relevando a plano de menor importância uma mera declaração formal de hipossuficiência. No caso dos autos, a requerida afirma residir em cidade satélite. No entanto, reside no Cruzeiro, que se localiza no plano piloto, em imóvel próprio da família e recebe depósitos regulares em sua conta. Ademais, faz transferência regulares desses valores para conta da mesma titularidade, mas cujos extratos não juntou, demonstrando ocultação de rendas. Estes fatos, por si só, afastam a alegada situação de pobreza, porquanto demonstram que a parte não juntou aos autos a integralidade dos extratos bancários de sua titularidade. Ademais, sua condição de vida demonstrada afasta sua condição de hipossuficiente. Assim, considerando que os documentos juntados aos autos indicam capacidade econômica, INDEFIRO a gratuidade de justiça postulada. Aguarde-se o transcurso do prazo para pagamento voluntário da obrigação, bem como para impugnação nos termos da decisão de ID no 85905258.” O pedido de assistência judiciária gratuita pode ser deferido na fase recursal, nos termos do art. 99, caput, do CPC. Ocorre que os fundamentos da decisão agravada revelam a insuficiência de documentos para comprovar a escassez de recursos da agravante. Logo, para o deferimento do benefício pleiteado, é imprescindível, além da alegação de hipossuficiência econômica, a demonstração de que os gastos da agravante somam grande parte de seus rendimentos e, portanto, há impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo próprio e de sua família, nos termos do 5.o, LXXIV, da Constituição Federal. Portanto, para aferição do requerimento de gratuidade de justiça, deverão ser carreados aos autos cópia da última declaração de Imposto de Renda; extratos, dos últimos três meses, de cartão de crédito e bancários referentes às contas correntes e poupança, contracheques atualizados, assim como comprovantes de eventuais despesas. Ante o exposto, faculto ao Agravante apresentar os documentos comprobatórios da real necessidade do benefício de gratuidade de justiça ou promover o recolhimento em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, em observância à regra do artigo 1.007, § 4.o, sob pena de o recurso ser julgado deserto. Comunique-se ao Juízo a quo a presente decisão. Publique-se. Remetam-se os autos à Defensoria Pública, como patrocinadora da agravante, para ciência pessoal, na forma da lei. Após o transcurso do prazo para cumprimento, retornem conclusos. Brasília-DF, 8 de julho de 2021, 17:11:35. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator